Tribunal: TCU
Processo: 004.651/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 257/2022-Plenário, proferido no processo TC 022.239/2019-7, referente ao Termo de Execução Descentralizada (TED) 16/2017, firmado entre o Ministério da Economia (então Ministério do Planejamento) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB/UnB), tendo como objeto a cooperação técnica para a investigação sobre a eficiência do gasto público e a otimização de artefatos do sistema de compras públicas

Inteiro teor:
Acórdão 693/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento da determinação expedida por meio do Acórdão 257/2022-TCU-Plenário . ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar em cumprimento a determinação contida no Acórdão 257/2022-TCU-Plenário , autorizar a retomada deste monitoramento, no prazo de 120 dias, alertar a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI) acerca do seu dever de implementar as medidas necessárias ao cumprimento integral do decisum e dar conhecimento deste Acórdão aos órgãos envolvidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.651/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43); Ministério da Fazenda (00.394.460/0001-41). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.